Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702055-13.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA, VALDEMIRO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA (UNIMED). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS GARANTIDORES ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLÉIA QUE DELIBEROU A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. NOVA DELIBERAÇÃO QUE PRORROGA O PRAZO DE LIQUIDAÇÃO POR MAIS UM ANO. NOVA SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 76, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 5.764/76. 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0001762-96.2011.8.07.0001, denegou o pedido de expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados, suspendendo novamente o curso da ação por um ano, nos termos do parágrafo único do artigo 76 da Lei no 5.764/71. 2. Nos termos do artigo 76, da Lei 5.764/71, impõe-se a suspensão do processo, obstando-se a prática de novos atos, inclusive, evidentemente, o levantamento de valores penhorados e a circunstância de a penhora ser anterior à liquidação, não impede a aplicação do dispositivo legal. 3. Tendo a Assembléia Geral Extraordinária deliberado a prorrogação da liquidação por mais um ano, cabível a prorrogação da suspensão do processo por mais esse prazo, impedindo, igualmente, o prosseguimento do feito e o consequente levantamento de valores penhorados. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes argumentam que a turma julgadora emprestou, ao artigo 76, da Lei 5.764/1971, interpretação divergente daquela que promana de outros Tribunais, inclusive do STJ que, segundo verbera, já teria firmado entendimento quanto à legitimidade da subsistência dos valores constritos antes do processo de liquidação extrajudicial e a do seu levantamento pelo credor. Colacionam julgados do STJ e do TJGO, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029